Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO BEM. PEDIDO COMINATÓRIO EM FACE DO ESPÓLIO DO ALIENANTE. LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO RECONHECIDO EM OUTRA DEMANDA. PLEITO REPARATÓRIO. CONDUTA COMISSIVA DO ALIENANTE. CULPA. AUSENTE. CONTRATOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.
4. Em que pese a alegação da embargante, não se vislumbra qualquer omissão no julgado passível de integração, uma vez que, ao concluir pela falta de interesse da autora no pedido cominatório dirigido em face da parte requerida, o Órgão Colegiado destacou que a providência vindicada se inseria “no âmbito de eventual cumprimento do julgado em que reconhecido o seu direito a lavratura da escritura e consequente registro”.
5. A toda evidência, por não ter sido o objeto central da discussão, certo é que a decisão a respeito do local e do modo de se promover o referido cumprimento de sentença cabe exclusivamente ao advogado da postulante.
6. No tocante à suposta contradição, restou claro por ocasião do julgamento, tal como consta do item 8 da ementa, que a recorrente tenta “impor ao espólio a obrigação de arcar com o pagamento de honorários advocatícios oriundos de contratos firmados unicamente pela própria autora, sem anuência, participação ou ciência da parte requerida. As consequências financeiras das estratégias jurídicas escolhidas pela apelante, nos diversos processos ajuizados, não podem ser impostos ao espólio, seja, como visto, pela ausência de nexo de causalidade e conduta omissiva/culposa em relação ao inadimplemento contratual, seja pela ausência de participação do requerido na elaboração dos contratos advocatícios em questão”.
7. O fato de o advogado, em relação ao qual a embargante pretende ver-se indenizada em face do espólio pelos honorários pagos, ter trabalhado anteriormente para o vendedor/espólio em nada altera a conclusão a que chegou o Colegiado, não configurando contradição que mereça qualquer correção pela via estreita dos embargos de declaração.
8. A premissa sobre a qual se assentou o julgado permanece íntegra, ou seja, a de que a embargante não comprovou a anuência ou participação do espólio na assinatura do contrato de honorários, além de inexistir nexo causal e conduta omissiva/culposa em relação ao inadimplemento contratual que autorizassem a indenização vindicada.
9. Diante desse contexto, constata-se que os pontos tidos pela embargante como omissos e contraditórios foram, na realidade, devidamente tratados, embora, com resultado distinto daquele esperado pela recorrente, circunstância esta que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade, como visto, é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.
10. Recurso conhecido e improvido.